Tribunal: STF
Processo: HC 67155
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-10-17
Data de publicação: 1989-10-17

Ementa:
- JÚRI. QUESITOS. NULIDADES. HOMICIDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE
(VINGANCA PESSOAL). INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE CONTRADIÇÃO NO
RECONHECIMENTO DESSA QUALIFICADORA (ART. 121, PARAGRAFO 2, DO C.P.)
E DA INFLUENCIA DA VIOLENTA EMOÇÃO, COMO SIMPLES CIRCUNSTANCIA
ATENUANTE DA PENA (ART. 65, INC. III, 'C', DO C.P.).
TENDO A DEFESA SUSTENTADO APENAS A TESE DA NEGATIVA DA AUTORIA,
AFASTADA PELOS JURADOS, QUE RECONHECERAM A PRATICA DO HOMICIDIO,
QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (VINGANCA PESSOAL), NEM POR ISSO
INCIDIRAM EM CONTRADIÇÃO, AO ADMITIR A CIRCUNSTANCIA DE MERA
ATENUAÇÃO DA PENA, PREVISTA NO ART. 65, III, 'C', DO C.P., POIS
A INFLUENCIA DA VIOLENTA EMOÇÃO PODE TER SIDO DITADA PELO MODO
EXCESSIVAMENTE ENERGICO COM QUE A VÍTIMA REPELIU A TENTATIVA DE
RECONCILIAÇÃO, SEM PREJUIZO DO CARÁTER VINGATIVO DO ATO DO
HOMICIDA.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.
RECOMENDAÇÃO A PRESIDENCIA DO TRIBUNAL, APONTADO COMO COATOR, PARA
QUE NÃO DE SEQUENCIA AO RECURSO ESPECIAL PARA O SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA SOBRE A MESMA QUESTÃO, FACE A DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.